Tribunal: TJPA
Processo: 0805203-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805203-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIENE GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DAS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO CONCRETO PARA FINS DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação às irregularidades envolvendo a empresa Wendel Evangelista Lopes no procedimento licitatório. Tendo a Embargada participado das irregularidades na condição de ordenadora de despesas do FUNDEB.

3. O acórdão é expresso ao assentar o entendimento de que não há demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de concessão da medida de indisponibilidade de bens.

4. A decisão agravada deferiu a medida de indisponibilidade de bens com fundamento do risco presumido e, ao ser intimado acerca das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, o Recorrente apenas requereu a manutenção da indisponibilidade de bens, em razão da necessidade de ressarcimento aos cofres públicos, sem, no entanto, fazer referência ao risco de dano concreto para fins de concessão da medida de urgência.

5. Ausência de vícios
. Impossibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0805203-11.2021.8.14.0000) opostos
pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra JOSIENE GONÇALVES DA SILVA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens da Agravante.

2. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas modificações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

3. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

4. A decisão agravada deferiu a indisponibilidade de bens com fundamento no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92 e entendimento jurisprudencial do STJ prevalecente à época.

5. Ao ser instado para manifestação acerca das modificações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o Agravado também não indicou a conduta da Recorrente que se adeque aos requisitos introduzidos pela Lei, dentre os quais a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. Inexistindo o preenchimento do requisito legal, deve ser reformada a decisão Agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

7.
Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que o Acórdão não se manifestou sobre as irregularidades envolvendo a empresa Wendel Evangelista Lopes, a qual participou de processo licitatório supostamente irregular por dispensa de licitação para prestar serviço de manutenção em veículos do município, que não atenderam aos requisitos legais da Lei nº 8.666/93 e, subsidiariamente, artigo 37, XXI, da Constituição Federal.

Ademais, o embargante requer o reconhecimento da omissão e a consequente modificação do efeito do Acórdão para restabelecer a indisponibilidade dos bens da embargada. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 2° e 25, I, § 2º, da Lei n° 8.666/1993, para possibilitar a discussão perante a Corte Superior.

A Embargada apresentou manifestação requerendo a notificação do Juízo de 1º grau acerca do julgamento do Agravo de Instrumento e para que proceda o desbloqueio de bens.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação às irregularidades envolvendo a empresa Wendel Evangelista Lopes no procedimento licitatório. Tendo a Embargada participado das irregularidades na condição de ordenadora de despesas do FUNDEB.

Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o acórdão é expresso ao assentar o entendimento de que não há demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de

concessão da medida de indisponibilidade de bens. Vejamos:

Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência e somente serão deferidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

(...)

Constata-se que a decisão agravada deferiu a indisponibilidade de bens com fundamento no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92 e entendimento jurisprudencial do STJ prevalecente à época.

(...)

Ao ser instado para manifestação acerca das modificações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o Agravado também não indicou a conduta da Recorrente que se adeque aos requisitos introduzidos pela Lei, dentre os quais a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desta forma, inexistindo o preenchimento do requisito legal, deve ser reformada a decisão Agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Ressalta-se que a decisão agravada deferiu a medida de indisponibilidade de bens com fundamento do risco presumido e, ao ser intimado acerca das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, o Recorrente apenas requereu a manutenção da indisponibilidade de bens, em razão da necessidade de ressarcimento aos cofres públicos, sem, no entanto, fazer referência ao risco de dano concreto para fins de concessão da medida de urgência.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto ao pedido da Embargada pare que seja oficiado ao Juízo de origem para que tenha ciência do julgamento e adote providências em relação ao desbloqueio de bens, constata-se que já houve a informação acerca do julgamento do recurso, conforme consta no documento de id. 105939110 da ação originária. Ademais, compete à Recorrente requerer, na origem, as medidas que entender adequadas à efetivação da medida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024